Tribunal: TJDFT
Processo: 0701840-71.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS. DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. TEMA 1.085 DO STJ. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PORTABILIDADE SALARIAL. POSSIBILIDADE DE DESCONTOS AUTORIZADOS ANTES DA TRANSFERÊNCIA. RESOLUÇÃO No 5.058/2022 DO CMN. SENTENÇA REFORMADA.
1. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização.
2. No caso concreto, a Autora reconhece ter autorizado os descontos na conta dela, pois afirma que decorreram de contratos de empréstimo e de cartão de crédito firmados com o Réu.
3. Nesse cenário, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. 8a Turma Cível, com fulcro no princípio da colegialidade, e manter os descontos na conta corrente da Autora/Apelada, decorrentes da operação ajustada entre as partes. Ressalva de entendimento pessoal.
4. Por conseguinte, inexistindo ilegalidade imputável ao Réu/Apelante, não há falar na incidência de danos morais, tampouco no dever de estornar os valores descontados para pagamento das operações pactuadas.
5. O art. 7o da Resolução no 5.058/2022 do CMN assegura a portabilidade salarial, que consiste na possibilidade de transferência, a pedido do beneficiário, do valor creditado na conta-salário para uma conta de depósitos ou conta de pagamento pré-paga de titularidade do beneficiário, que ele escolheu.
6. O art. 8o da mencionada Resolução, por sua vez, estabelece que “A transferência dos recursos de que trata o art. 7o deve abranger o valor total creditado na conta-salário, admitida a dedução de eventuais descontos relativos, exclusivamente, a parcelas de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro contratadas pelo beneficiário”.
7. No caso em apreço, a Autora reconhece ter autorizado os descontos em suas contas salário e corrente, referentes aos empréstimos e às faturas de cartões de crédito objeto dos autos, motivo pelo qual se afigura incabível determinar que a instituição financeira, ao atender à solicitação de portabilidade salarial, se abstenha de promover os descontos previamente pactuados.
8. Apelação do Réu conhecida e provida. Apelação da Autora conhecida e não provida.